Tribunal: TJBA
Processo: 8002681-74.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002681-74.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE FEITOSA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ONCOLOGISTA PARA ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, ALÉM DE TODOS OS PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS QUE FOREM PRESCRITOS NO ATENDIMENTO (PROVÁVEL INDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA). SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL PERTENÇA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 997, §2º, III, DO CPC/15. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8002681-74.2019.8.05.0113, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, JOSE FEITOSA DOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor.